Tribunal: TJMT
Processo: 1010631-79.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010631-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PABLO KOERICH CLAUDINO - CPF: 080.555.759-83 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PABLO KOERICH CLAUDINO - CPF: 080.555.759-83 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010631-79.2020.8.11.0041

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e PABLO KOERICH CLAUDINO

APELADO(S):

OS MESMOS

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – ACERTO DE FATURAMENTO – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA AO CASO – NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE ACESSO PARA A LEITURA – DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA – SUPENSÃO DO FORNECIMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Sabe-se que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

No caso em comento, é incontroverso que houve a cobrança indevida de valores, uma vez que a própria concessionária afirmou que procedeu ao “acerto de faturamento” de forma ilegal, sem qualquer motivo para a respectiva cobrança extemporânea, e ainda negativou e suspendeu o fornecimento de energia do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, com a cobrança indevida e negativação do nome do autor/apelado, resta caracterizado o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios, dispensando-se comprovação específica.

O valor da indenização foi fixado de forma condizente com as peculiaridades do caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010631-79.2020.8.11.0041

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e PABLO KOERICH CLAUDINO

APELADO(S):

OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e PABLO KOERICH CLAUDINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ção Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1010631-79.2020.8.11.0041
ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)

Declarar indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses outubro/2019 até janeiro/2020;

b) Determinar a revisão das faturas dos meses de outubro/2019 até janeiro/2020, excluindo a cobrança indevida, para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de outubro/2019, sem a incidência dos juros de mora e correção monetária;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 389,39 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;

d) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

e)

Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. (...)”

A parte apelante Energisa, em suas razões de id. 207787715, alega que não houve a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a negativação se deu quando o recorrido se encontrava inadimplente, procedimento autorizado pelo próprio exercício regular do direito.

Aponta que a inexigibilidade ocorreu apenas quando da prolação da sentença ora recorrida, não havendo que se falar em ilegalidade na conduta praticada.

Assevera que somente é devida a restituição em dobro quando caracterizada a má-fé do fornecedor de serviço, o que não é o caso dos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o segundo apelante Pablo Koerich pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que teve o seu o nome inserido no cadastro de inadimplentes e suspenso o fornecimento de energia.

Preparos devidamente recolhidos, conforme certidões de id. 207862190 e 213108176.

Ambas as partes apresentaram suas contrarrazões nos ids. 207787729 e 207787730.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade do débito cobrado pela Ré, ora Recorrente, determinando a sua restituição em dobro, bem como condenando ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

A parte recorrente Energia sustenta que o procedimento de recuperação de consumo se deu de forma regular, em conformidade com a norma que regulamenta a matéria, com a devida observância dos princípios do contraditório e a da ampla defesa.

O recorrente Pablo, por sua vez, pretende a majoração do valor fixado a título de indenização, ao argumento de que teve o nome inscrito no cadastro de inadimplentes e suspenso o seu fornecimento de energia.

Pois bem.

Resta incontroverso nos autos que a parte autora/apelada entre 09/2018 e julho/2019, vinha pagando apenas o equivalente ao consumo mínimo mensal da categoria, sendo que a partir da fatura correspondente ao mês de 09/2019, começou a ser retratado o real e efetivo consumo daquela unidade, bem como foi cobrado junto a fatura o "acerto de faturamento", que na hipótese ensejou a emissão de faturas em valores muito superiores.

É importante registrar que o “acerto de faturamento” possui previsão expressa no art. no artigo 87, §3º, da Resolução 414/ANEEL, vigente à época dos fatos, e está condicionado aos casos em que ocorre impedimento de acesso para fins de leitura, conforme cito:

"
Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

§ 2º A partir do quarto ciclo de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda contratada, conforme o caso.

§ 3º O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3o do art. 113."

No entanto, no caso em exame, consoante apontado pelo magistrado singular, não ocorreu o impedimento de acesso para fins de leitura. Isso porquê, a própria concessionária confessa que deixava de realizar as leituras no imóvel do apelado Pablo sem qualquer motivo evidente.

Observa-se que, de fato, houve desídia por parte da concessionaria que não realizou a leitura da unidade consumidora nos moldes do artigo 84, e muito menos do artigo 85, e resolveu posteriormente cobrar da consumidora aquilo que entendeu ser devido pela energia de fato consumida e não apurada ao longo do período entre novembro/2018 a setembro/2019.

“Art. 84. A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura.

§ 1º Para o primeiro faturamento da unidade consumidora, ou havendo necessidade de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário, as leituras podem ser realizadas, excepcionalmente, em intervalos de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 47 (quarenta e sete) dias.

§ 2º No caso de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário, o consumidor deve ser informado, por escrito, com antecedência mínima de um ciclo de faturamento, facultada a inclusão de mensagem na fatura de energia elétrica.

§ 3º Tratando-se de unidade consumidora sob titularidade de consumidor especial ou livre, o intervalo de leitura deve corresponder ao mês civil.

§ 4º Para o faturamento final, no caso de encerramento contratual, a distribuidora deve efetuar a leitura observando os prazos estabelecidos no

§ 4o do art. 70. § 5º Mediante anuência do consumidor, para o faturamento final a distribuidora pode utilizar a leitura efetuada pelo mesmo ou estimar o consumo e demanda finais utilizando a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1o do art. 89, proporcionalizando o consumo de acordo com o número de dias decorridos no ciclo até a data de solicitação do encerramento. "

"Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV – situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

§ 1º O pedido de mudança de intervalo de leitura deve explicitar as peculiaridades existentes que justifiquem de fato tal distinção, podendo referir-se a toda ou parte da área de concessão ou de permissão da distribuidora.

§ 2º Os ganhos de eficiência obtidos com a realização da leitura com base no disposto no caput deste artigo devem ser considerados no cômputo da tarifa da distribuidora."

Nesse contexto, nota-se que a concessionário não cumpriu providencia que lhe incumbia, uma vez que deixou de realizar as medições dentro de determinado ciclo.

Assim, não é possível que a empresa recorrente se beneficie da própria torpeza ao exigir da consumidora a compensação daquilo que fora pecuniariamente exigido como contraprestação, devendo ser aplicado o art. 89, §2º da
Resolução 414/ANEEL, senão vejamos:

"Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86.

(...)

§ 2º
Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no §3º do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.
”
(GRIFOU-SE).

Dessa forma, não merece reparos a sentença nesse ponto quanto à inexigibilidade da cobrança efetuada como acerto de faturamento por parte da concessionária de energia.

Noutro giro, o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, esclarece: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Nesse contexto, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

No caso em comento, é incontroverso que houve a cobrança indevida de valores, uma vez que a própria concessionária afirmou que procedeu ao “acerto de faturamento” de forma ilegal, sem qualquer motivo para a respectiva cobrança extemporânea, e ainda negativou e suspendeu o fornecimento de energia do recorrido Pablo.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não restam dúvidas de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEMIG. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.37, §6º, CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEMPORAIS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. TESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR DEMOSTRADOS. - A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal. - Para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da empresa concessionária elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. - Temporais e descargas atmosféricas são fenômenos previsíveis, cabendo à concessionária de serviços adotar medidas de segurança para evitar que tais eventos da natureza ocasionem danos à rede.”
(Apelação Cível 1.0024.10.014439-3/001 - Relª Desª Ana Paula Caixeta - Publ. 05/02/13)

No caso em tela, o dano moral é
in re ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

Nesse passo, não é necessário grande esforço para se concluir, que o parte recorrida fora exposta diante da negativação indevida levada a efeito pela parte recorrente.

Superado esse ponto, passo a análise do valor fixado a título de dano moral.

Quando da fixação da indenização a título de dano moral, o magistrado deve considerar a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Dessa forma, considerando a responsabilidade do recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela Recorrida, nota-se que a condenação a título de danos morais no patamar de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) atende as peculiaridades do caso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista que a concessionária de energia já fora sucumbente no primeiro grau e teve o seu recurso desprovido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024